Tribunal: TJSP
Processo: 0005083-59.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudos periciais que comprovaram a ilicitude das substâncias apreendidas no interior do imóvel ocupado pela acusada e demais corréus. Os policiais civis Flávio, Fábio, Daniel e Paulo confirmaram, inclusive sob o

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudos periciais que comprovaram a ilicitude das substâncias apreendidas no interior do imóvel ocupado pela acusada e demais corréus. Os policiais civis Flávio, Fábio, Daniel e Paulo confirmaram, inclusive sob o crivo do contraditório, que fizeram a apreensão de grande quantidade de entorpecente e de diversos tipos na residência onde a acusada Giseli e os demais acusados estavam, o que fora corroborado pela própria confissão da acusada, veiculada em ambas fases da persecução penal, no sentido de que admitiu que era responsável, juntamente com a adolescente Talita, pelo transporte das drogas para aquele local, para posterior redistribuição. Mantida a condenação dos réus pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Exaustivamente demonstrado que Giseli, apesar de negar, sabia que integrava e auxiliaria associação destinada à distribuição de drogas na cidade de Mauá/SP, sendo certo que tinha como função o transporte de drogas trazidas de Rio Grande da Serra, ciente de que se destinavam à distribuição em diversos pontos de drogas nos bairros da cidade de de Máua. Configurada, portanto, a vontade livre e consciente de Giseli quanto ao fim específico de se associar com os demais corréus, com o intuito de comercializar entorpecentes na cidade, elemento subjetivo imprescindível à configuração do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06. No momento da ação policial, a residência era ocupada pela acusada, responsável por levar até lá os entorpecentes e pelos acusados que eram os responsáveis pela distribuição das drogas a partir dali. Nítida divisão de tarefas definidas entre os acusados, o que demonstra o vínculo subjetivo para a prática do comércio espúrio. Mantida a condenação da apelante também pelo crime de associação para o tráfico.
PENAS. Majoração da pena-base do tráfico em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, bem fundamentada na grande quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea relativamente ao tráfico bem como a menoridade relativa da acusada, atenuantes que reduzem a pena ao piso. Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pela mesma razão, inalterada a pena da associação para o tráfico, já cominada no piso na primeira fase. Na derradeira etapa, mantido o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre as penas dos delitos de tráfico e associação pela causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, perfazendo as definitivas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa mínimos e 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa mínimos, que, somadas, resultaram corretamente em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa mínimos. Não era mesmo o caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, vez que o benefício, por expressa disposição legal, aplica-se somente aos réus que não se dediquem às atividades criminosas.
REGIME PRISIONAL. Manutenção do regime inicial fechado, ante a quantidade de pena aplicada (igual ou superior a oito anos) e a gravidade concreta dos delitos praticados, evidenciada pelas circunstâncias do crime, quantidade, diversidade (três espécies) e natureza das drogas apreendidas, de alto poder deletério, com vistas principalmente à prevenção delitiva e à tutela social, ao menos no início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabível, ainda, a concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a quantidade de pena aplicada.
Recurso defensivo parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea relativamente ao tráfico ilícito de entorpecentes, sem repercussão na pena final imposta e mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.